Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÂO, QUE É A MEDIDA DA COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. VIOLAÇÃO DE NORMA DA ANAC. EMISSÃO DE BILHETE AÉREO COM DESCONTO. TRATAMENTO DE SAÚDE INTERNACIONAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo da 9a Vara Cível de Brasília. 1.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, ajuizada contra a companhia aérea, visando à emissão de passagens aéreas com desconto para acompanhante em viagem internacional para tratamento de saúde, conforme Resolução 280 da ANAC. 1.2. Pedido inclui manutenção de cadastro atualizado para aquisição virtual de passagens e indenização por danos morais. 1.3. Ação inicialmente distribuída à 9a Vara Cível, com alegação de prevenção por conexão com ação anterior, sendo redistribuída aleatoriamente à 14a Vara Cível. 1.4. Juízo da 14a Vara entendeu haver conexão entre as ações e suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação atual e a anterior, ajuizadas pelas mesmas partes, com causas de pedir semelhantes; e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão entre ações é caracterizada pela identidade parcial da causa de pedir e dos pedidos, conforme previsto no art. 55 do CPC.
4. Ambas as ações envolvem negativa de emissão de bilhete aéreo com desconto para viagem internacional de tratamento de saúde, com base na Resolução 280 da ANAC.
5. A diferença entre as ações reside apenas nas datas das viagens, sendo a segunda decorrente do descumprimento da tutela deferida na primeira.
6. A jurisprudência do STJ admite conexão mesmo sem identidade total dos elementos da ação, bastando afinidade entre os pedidos e causas de pedir.
7. A reunião dos processos evita decisões conflitantes e promove economia processual, conforme previsto no §3o do art. 55 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Competência reconhecida do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Determinação de reunião dos autos com a ação de conhecimento anterior.
Teses de julgamento: “"1. A conexão entre ações exige apenas identidade parcial entre pedidos ou causas de pedir. 2. A reunião de processos conexos evita decisões conflitantes e promove economia processual."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.226.016-RJ; TJDFT, 20140020248167.